Tribunal: TJSP
Processo: 1067143-56.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos Declaratórios – Contradição – Não ocorrência – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Patente inconformismo – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1067143-56.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
HELOISA BRANT DE CARVALHO FREITAS e FRANCISCO JOSÉ BRANT DE
CARVALHO FREITAS (CURADOR(A)), são embargados RAUL BRANT DE
CARVALHO FREITAS e CLOTILDE DE FREITAS FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067143-56.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 42698
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1067143-56.2018.8.26.0002/50000 Voto no 42698.
Comarca: São Paulo F. R. de Santo Amaro 4a Vara Cível.
Embargante(s): Heloísa Brant de Carvalho Freitas e Outro.
Embargado(s): Raul Brant de Carvalho Freitas e Outra.
Natureza da Ação: Cobrança Condomínio.
Ementa: Embargos Declaratórios
Contradição
Não
ocorrência Decisão que trouxe a fundamentação necessária à
conclusão que ali se chegou à unanimidade Embargos de
natureza infringencial Patente inconformismo Rejeição dos
embargos, por motivado o julgado.
Embargos de declaração: fls. 01/05 (incidental).
Acórdão: fls. 270/272.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: contradição. O embargante alega que o
prazo concedido para o recolhimento do preparo foi muito curto, devendo se levar em
conta que os escritórios de advocacia ficaram fechados até o dia 31 de maio de 2020,
conforme determinação do Governo do Estado de São Paulo, motivo pelo qual ficou
impossibilitado de fazê-lo.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Descabida a oposição de embargos nos quais se objetiva, na verdade, revolver matéria
já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a transformar-se a via em
novo apelo, já que não há, nos artigos 1.022 e seguintes do CPC, a mínima alusão a tal
possibilidade, sendo que a jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringenciais
aos embargos declaratórios somente em casos excepcionais, o que não ocorre na
espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067143-56.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 42698
3
Por outro lado, e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão
adotada, na análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa - Ademais
estes embargos não são infringentes, mas sim, declaratórios, deve a
embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada só
poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados.
(Embargos de Declaração n. 18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito
Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 - V.U.) .
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os
fundamentos dotados no 'decisum' forem claros e suficientes à sua
conclusão, com citação, inclusive de precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional,
condicionados à existência inequívoca de um dos vícios apontados no art.
535 do CPC (EDcl no RMS 23406 / SC).
Ademais, os argumentos da embargante para que seja aceito o preparo realizado
completamente fora do prazo não podem ser acolhidos.
Defende que o prazo de cinco dias concedido é exíguo, motivo pelo qual não pôde
cumpri-lo.
No entanto, referido prazo é expressamente previsto no §2o do artigo 1.007 do CPC,
tal como constou do despacho que determinou sua complementação (fl. 258).
Ao argumento no sentido de que os escritórios de advocacia permaneceram fechados
até 31 de maio de 2020, melhor sorte não assiste, uma vez que os prazos processuais,
em se tratando de processos digitais, como é o caso, voltaram a fluir em 04 de maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067143-56.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 42698
4
2020, como amplamente divulgado por esta C. Corte.
Deste modo, cabia ao patrono da embargante providenciar o recolhimento dentro do
prazo concedido, independentemente de estar, o seu escritório, aberto, ou não,
observando a fluência dos prazos, o que não fez.
Verifica-se que o recolhimento foi realizado a destempo, conforme comprovante de fl.
269, efetuando-se o pagamento em 26 de maio de 2020, fato que, por si só, contradiz o
quanto afirmado acima sobre a determinação de que os escritórios de advocacia
permanecessem fechados até 31 de maio de 2020 e a impossibilidade de efetuar o
recolhimento antes desta data.
Portanto, apesar do inconformismo da embargante, seu recurso não merece
prosperar.
Cumpre observar, ainda, o fato de o acórdão embargado haver examinado toda a
matéria discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário considerar,
quando do julgamento do recurso do qual resultou o decisum que ora se pretende ver
aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira como se
realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que se chegou.
Outrossim, inexiste qualquer dos vícios elencados no art. 1022, do Código de Processo
Civil, o que também seria necessário para o fim a que se refere o embargante. Nesse
sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINS
INFRINGENTES.
PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Não merece acolhimento o
recurso cujo objetivo é a modificação da decisão expressada no acórdão.
Embargos rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2118092-39.2019.8.26.0000; Relator
(a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067143-56.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 42698
5
Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de
Registro: 11/07/2019).
Assim, patente o inconformismo da embargante diante do julgamento proferido, o
qual se deu de forma diferente daquela por ela esperada, não sendo esta razão para
acolhimento de embargos.
Enfim, em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que
abarrotam os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não
previstas nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por
aumentar ainda mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na
área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C. Mathias Coltro
Relator